Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ÓBITO. CIRURGIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de conhecimento cumulada com indenização por danos morais e materiais. Narraram que eram proprietários de uma felina, de aproximadamente 14 (quatorze) anos, e que notaram a presença de dois nódulos mamários. Assim, em 09/07/24, procuraram o hospital requerido, ocasião em que a médica veterinária, antes mesmo do resultado do hemograma, indicou a necessidade de cirurgia de mastectomia para retirada das mamas e dos referidos nódulos. Observaram que não houve preocupação com a idade avançada do animal, tampouco discussão sobre os potenciais riscos do procedimento. Salientaram que a cirurgia foi marcada para o dia 11/07/24, sem qualquer questionamento sobre os resultados do hemograma ou esclarecimento sobre os valores cobrados e o risco cirúrgico. Frisaram que a operação foi realizada e o animal foi liberado no mesmo dia, sem qualquer acompanhamento pós-operatório, e sem a entrega de relatório detalhado sobre a cirurgia. Destacaram que, ao realizarem os cuidados pós-operatórios, verificaram que uma das mamas não havia sido retirada e que se tratava de neoplasia maligna. Detalharam que o estado de saúde da felina foi se deteriorando, o que culminou com a internação do animal no dia 14/07/24, já em estado crítico. Pontuaram que, ao retornarem no dia seguinte, verificaram que o animal estava internado no mesmo ambiente dos cachorros, já sem respiração, constatando-se sua morte logo depois. Ressaltaram que receberam o corpo do animal congelado, o que inviabilizou a realização da necropsia, bem como só receberam relatórios e laudos após a solicitação. Descreveram que o relatório concluiu que o estado clínico era irreversível e que a morte ocorreu devido às complicações que poderiam ter sido prevenidas com os cuidados adequados no pré e pós-operatório.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 68109824).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ausência de apreciação dos documentos acostados aos autos, na falha na prestação dos serviços e na responsabilidade civil, ante os danos morais e materiais.

6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que a sentença foi genérica e omissa ao analisar os fatos e as provas apresentadas. Salientaram que não houve exame detalhado dos documentos anexados aos autos. Pontuara que não houve fundamentação clara e completa e nem enfrentamento de seus argumentos. Frisaram que a relação entre as partes é de consumo e basta a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano. Enfatizaram que foram identificados defeitos graves na prestação dos serviços, tais como pré-operatório com exames insuficientes, cirurgia mal executada, já que não houve a retirada completa das mamas, e pós-operatório negligente. Ressaltaram que tais falhas violaram o dever de cuidado do fornecedor, configurando má prestação do serviço. Detalharam que gastaram R$ 2.741,00 (dois mil setecentos e quarenta e um reais) com consultas, medicamentos, internações e procedimentos. Ressaltaram que a perda do animal gerou sofrimento profundo, e o descaso com a animal agravou o impacto emocional. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar os recorridos ao pagamento do valor de R$ 2.741,00 (dois mil setecentos e quarenta e um reais) a título de danos materiais e o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pelos danos morais causados.

7. Dano material. O exame de sangue (ID 68109805, p. 1) foi realizado em 09/07/2024 e teve o resultado emitido na mesma data, demonstrando algumas alterações no animal. O laudo radiográfico (ID 68109806, p.1) apontou que havia um processo pulmonar inflamatório crônico difuso (bronquite) com discreto aumento do coração. Ambos os exames foram realizados e tiveram resultado apreciado antes da realização da cirurgia, não havendo o que se falar em negligência. Há também nos autos, a realização de registro anestésico pré-operatório (ID 68109807), o histórico da internação quando do retorno do animal (ID 68109808) e o laudo da biópsia do material retirado na cirurgia (ID 68109811), apontando que o diagnóstico era de neoplasia mista na glândula mamária. Assim, verifica-se que houve a regular prestação do serviço, sendo devida a remuneração, não havendo o que se falar em restituição do valor pago.

8. Dano moral. Para configuração de ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, os recorridos prestaram o atendimento para o animal, que já se encontrava em idade avançada. Ademais, há nos autos Termo de Consentimento (ID 68109810) no qual os recorrentes atestaram que estavam cientes de que foram esclarecidos acerca dos riscos inerentes, durante ou após a realização do procedimento cirúrgico e anestésico. Embora o fato tenha causado imensa dor aos recorrentes, não se vislumbra a ocorrência de nexo causal para fins de fixação de dano de ordem moral. Restou demonstrado que os recorridos prestaram o serviço que se propuseram, contudo, em razão do grave estado de saúde, o animal veio à óbito. Dano moral não configurado.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.